Tribunal: TJDFT
Processo: 0732502-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0732502-42.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PALOMA DANIELE RIBEIRO BARBOSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Paloma Daniele Ribeiro Barbosa contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID origem 203956724) que, nos autos do cumprimento de sentença coletiva interposto contra o Distrito Federal, determinou o recolhimento das custas processuais da fase de cumprimento de sentença em relação aos honorários sucumbenciais, bem como a sua inclusão no valor da causa. Em suas razões recursais (ID 62528690), a parte agravante afirma que, na fase de conhecimento do processo de origem, foram fixados honorários sucumbenciais em favor dos patronos que promoveram a demanda. Faz referência ao artigo 523, §1o, do CPC, e à súmula n. 345 do c. STJ para sustentar o cabimento de honorários sucumbenciais reativos à fase de execução no caso de cumprimento forçado da obrigação. Aduz que os honorários pleiteados relativos à fase de execução, embora sobre ela incidam, não a compõem. Alega que apenas na hipótese de ajuizamento de ação exclusiva para a cobrança de honorários é devido o recolhimento de custas sobre tal verba. Faz alusão à tabela de custas do e. TJDFT. De modo subsidiário, afirma que a peça inicial foi redigida antes do julgamento do Tema 1.1190 do e. STJ. Aduz que, em função da superveniência do Tema retro citado, cabível adequação do pedido para que os honorários sejam apreciados futuramente de modo incidental. Afirma que a determinação do juízo de recolhimento de custas sobre o valor relativo aos honorários advocatícios viola o princípio da legalidade, ante a inexistência de normas que apontem para a existência desta obrigação. Por entender presentes os seus requisitos, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão recorrida, afastando-se a determinação de que os patronos arquem com custas processuais sobre o valor dos honorários que lhe são devidos. Subsidiariamente, pleiteia que os honorários sejam fixados incidentalmente nos moldes do Tema n. 1.190 do c. STJ, ficando desde já determinada a não incidência de custas processuais sobre tal verba. Preparo recursal não recolhido, pois a obrigatoriedade do recolhimento de custas é o próprio objeto do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, verificam-se presentes tais requisitos. A título de melhor elucidação, transcreve-se a r. decisão agravada (ID origem 203956724): I - Defiro à parte autora a gratuidade de justiça. II - Promova-se o recolhimento das custas processuais da fase de cumprimento de sentença em relação aos honorários sucumbenciais, bem como sua inclusão no valor da causa, haja vista que a concessão do benefício de gratuidade de justiça deferido à parte autora não se estende à pessoa de seu advogado. III - As custas deverão ser recolhidas de acordo com a pretensão do advogado exequente, visto que o valor da causa é definido com base na pretensão formulada, em tese. Prazo: QUINZE DIAS Observa-se que o r. juízo de origem determinou a inclusão do valor da verba sucumbencial no valor da causa, bem como o recolhimento das custas processuais sobre o referido valor. No entanto, da análise dos autos de origem, notadamente da petição que deu início ao cumprimento individual de sentença coletiva (ID 202692328), verifica-se que a pretensão da parte exequente se refere exclusivamente à execução do débito principal, calculado em R$7.103,06 (sete mil cento e três reais e seis centavos), conforme demonstrativo juntado ao ID 202731398. O pedido de destaque de honorários contratualmente avençados entre a parte e o seu patrono não é apto a alterar natureza da verba principal, constituindo apenas um meio previsto no art. 22, §4o, do EOAB, para facilitação do pagamento dos serviços advocatícios prestados. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO CRÉDITO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS DESTACADOS DO VALOR DA CONDENAÇÃO. NATUREZA DE CESSÃO DE CRÉDITO. HABILITAÇÃO NA MESMA CATEGORIA DO CRÉDITO ORIGINÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os honorários advocatícios contratuais destacados da condenação na forma do art. 22, §4o, da Lei 8.906/94, tem natureza de cessão de crédito. 2. Reconhecida a legitimidade do advogado cessionário para requerer a habilitação do crédito no processo de recuperação judicial da devedora, porém mantida sua natureza originária crédito quirografário. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão 1772340, 07201147820228070000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 30/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro lado, em um juízo de cognição sumária, não parece haver cabimento na inclusão de verbas honorárias de natureza sucumbencial decorrentes do próprio cumprimento de sentença no valor atribuído à causa. Como bem ressaltado pela parte agravante, os honorários sucumbenciais eventualmente devidos serão calculados sobre o próprio valor da causa, razão pela qual a sua inclusão como parte componente deste acabaria por ocasionar distorções no seu valor, dado que os honorários incidiriam sobre si mesmos. Deste modo, afigura-se presente a probabilidade de provimento do recurso. Há ainda indicativo de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, dada a possibilidade de não prosseguimento do cumprimento individual de sentença na hipótese de não recolhimento das custas. Nesse contexto, mostra-se viável a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para isentar a parte agravante da obrigação de alterar o valor atribuído à causa e de pagar custas e demais processuais até o julgamento do mérito deste agravo de instrumento. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, atribuo efeito suspensivo ao recurso para determinar a suspensão da eficácia da decisão recorrida, que determinou o recolhimento de custas sobre os honorários sucumbenciais e a inclusão destes no valor da causa, isentando-a do pagamento das custas e demais processuais até o julgamento do mérito deste agravo de instrumento Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 7 de agosto de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora